Tribunal: TJDFT
Processo: 0016472-48.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PACOTE TURÍSTICO. FRAUDE COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS RÉUS. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO. REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DA RÉ NÃO CONHECIDOS. EMBARGOS DOS APELANTES CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. O recurso de embargos de declaração se destina, de acordo com os incisos I, II e III do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a sanar defeitos presentes nas decisões e relacionados à obscuridade, à contradição, à omissão ou corrigir erro material presente no julgado que se impugna.
2. O julgador é livre para discorrer acerca do caso concreto e transcrever suas razões de decidir da melhor forma que lhe convier, a fim de garantir eficaz prestação jurisdicional. Não se reconhece a presença de omissão pelo simples fato dos fundamentos do voto serem contrários ao esperado pelo embargante.
3. Não se pode confundir a convicção formada pelo julgador, destoante daquela pretendida pela parte, com violação às regras de instrução do feito e fundamentação do julgado. Assim, evidencia-se que os argumentos expostos pelos embargantes demonstram nítido interesse de rediscutir questões já decididas no processo, o que não se amolda ao rito dos embargos de declaração.
4. É pacífica a jurisprudência do STJ no entendimento de que o julgador não está obrigado a enfrentar todas as questões trazidas pelas partes, quando já tenha encontrado fundamento suficiente para alicerçar seu convencimento.
5. Embargos de declaração da ré não conhecidos e Embargos de Declaração dos apelantes conhecidos e rejeitados.